Tribunal: STF
Processo: RE 87045
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. EMPRESTIMO COMPULSORIO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA NOS
DECRETOS-LEIS 263/67 E 249/69. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE,
SEJA PORQUE AS LEIS EM REFERENCIA SÃO, NO PARTICULAR, SUFICIENTES EM
SI, SEJA PORQUE VENCIDO "IN ALBIS" O PRAZO PARA A EXPEDIÇÃO DO
REGULAMENTO NELAS PREVISTO, SEJA PORQUE, DE OUTRO MODO, RESULTARIAM
ESVAZIADOS OS DIPLOMAS LEGAIS EM REFERENCIA EM FACE DA ESCALA
ESTABELECIDA PARA UTILIZAÇÃO DA FACULDADE. INTERPRETAÇÃO QUE CONSOA
COM A SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA LETRA "A" DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, NÃO CONHECIDO.